Tribunal: STF
Processo: AI 658359
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INCRA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EXIGIBILIDADE EMPRESAS URBANAS. 
   SÚMULA 284. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 
   SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS 
   INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - O 
   recorrente não atacou os fundamentos do acórdão recorrido. 
   Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do 
   STF. Precedentes.
II - Não cabe ao Supremo Tribunal Federal 
   rever, em recurso extraordinário, decisão do Superior Tribunal de 
   Justiça que inadmitiu recurso especial.
III - A apreciação dos 
   temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas 
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, 
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
   Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.